Tribunal: TJES
Processo: 5001584-34.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-34.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA TEREZA FERES RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001584-34.2025.8.08.00695.

R
ECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
ANA TEREZA FERES RODRIGUES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id.18966651.

Contrarrazões interposta pela recorrida em Id.18966655, estando assistida de advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18966651), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM PERÍODO NOTURNO. FALHA TÉCNICA (FORTUITO INTERNO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. CONSUMIDORA IDOSA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE PARA O CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 2.500,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais
devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida, ocorrida no período noturno entre os dias 26 e 27 de abril de 2025.

A autora, consumidora idosa e dependente de serviços de
home care
, fundamentou seu pedido na essencialidade do serviço e no fato de a suspensão ter
perdurado por cerca de cinco horas
sem qualquer justificativa de inadimplência, tese que foi acolhida pelo juízo de origem ao enquadrar a falha técnica como fortuito interno e reconhecer a extrapolação do prazo regulatório de quatro horas previsto para o restabelecimento do serviço em casos de suspensão indevida.

Em suas razões recursais de id. 18966651, a concessionária sustenta que a interrupção teve caráter emergencial decorrente de defeito técnico fortuito na rede ("conexão queimada de jumper"), o que atrairia o prazo de religação de vinte e quatro horas previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e não o limite de quatro horas aplicado equivocadamente na sentença.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a breve privação do serviço constitui mero dissabor do cotidiano e que não houve comprovação de prejuízo concreto à saúde ou segurança da recorrida, pleiteando a reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a falha técnica na rede elétrica deve ser classificada como uma suspensão indevida sujeita ao prazo de restabelecimento de quatro horas ou como uma interrupção emergencial amparada pelo prazo de vinte e quatro horas para fins de configuração de ato ilícito, bem como verificar se a privação do serviço essencial por aproximadamente cinco horas, durante a noite, é capaz de gerar dano moral passível de compensação em face de consumidora idosa com necessidades específicas de saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a recorrida se qualifica como consumidora (art. 2º do CDC), pois é pessoa física que utiliza o serviço como destinatária final, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços de distribuição de energia. Nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do CDC, incumbe ao fornecedor do serviço provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da CF e o art. 14 do CDC.

No caso concreto, restou incontroversa a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora da autora entre os dias 26 e 27 de abril de 2025, por um período aproximado de cinco horas durante a noite. Em que pese a alegação recursal de que a falha decorreu de um defeito técnico ("jumper" queimado) que atrairia o prazo de 24 horas para religação emergencial (Resolução 1.000/2021 da ANEEL),
a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a demora de cinco horas era estritamente necessária ou que o evento configurava força maior passível de excluir sua responsabilidade
.

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, a interrupção ocorreu em período noturno e afetou consumidora idosa, cujas necessidades de saúde demandam maior zelo na continuidade do serviço.

A tese da recorrente de que o prazo regulatório não foi extrapolado não afasta a falha na prestação do serviço quando a interrupção decorre de fortuito interno (defeito na própria rede), especialmente quando a concessionária não demonstra ter agido com a celeridade que a essencialidade do serviço impõe.

Assim, comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo e do nexo causal,
a manutenção da condenação é medida que se impõe
.

No que tange ao dano moral, a sentença não merece reparos.
A suspensão indevida ou a interrupção prolongada de serviço essencial sem justificativa plausível, por si só, gera o dever de indenizar, configurando dano
in re ipsa
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo, eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo

não se mostra exorbitante ou irrisório
, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)